Tribunal: TJDFT
Processo: 0794627-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. CÁLCULO DOS JUROS DE OBRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes e ao ressarcimento de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa e da alegada complexidade da matéria; (ii) apurar a ocorrência de caso fortuito, em razão da pandemia, e se ocorreu causa excludente da responsabilidade das recorrentes; (iii) determinar qual instrumento contratual rege os prazos para cumprimento das obrigações pactuadas, se o termo de reserva ou o contrato de compra e venda; (iv) verificar o cabimento da indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra pagos; e, sucessivamente, (v) verificar o valor dos juros de obra a serem devolvidos.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar de incompetência do juízo. A competência dos Juizados Especiais Cíveis observa o proveito econômico pretendido e não foi constatada complexidade que inviabilize sua atuação. Preliminar rejeitada.
4. Da natureza jurídica do termo de reserva. Não merece prosperar a tese recursal de que termo de reserva é um documento preliminar, não vinculante, no qual consta apenas uma mera estimativa de entrega, e que não se trata de um contrato de promessa de compra e venda, ou que a celebração do contrato posterior caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega. O Tema 996/STJ veda a vinculação do prazo de entrega a outro negócio jurídico. Precedente: Acórdão 1929591.
5. Da inexistência de fortuito externo. A justificativa da recorrente de atraso por força maior, decorrente da pandemia da covid-19, não foi comprovada nos autos, sobretudo porque quando da formalização do contrato já havia sido decretado o estado de pandemia, havendo pleno conhecimento das condições adversas pelas recorrentes. Verifica-se que o atraso está atrelado unicamente à administração da obra, configurando-se fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento.
6. Dos lucros cessantes. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, fixado em 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ).
7. Dos juros de obra. 7.1. A cobrança dos juros de obra decorreu da mora atribuível às recorrentes, ao deixarem de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel na data aprazada no contrato firmado. 7.2. Segundo Tema 996 do STJ, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. 7.3. Devido o ressarcimento dos juros de obra.
8. É equivocada a adoção dos valores constantes na coluna “Valor Pago/Devolvido” para cálculo dos juros de obra, pois os valores apropriados constam na coluna “Juros” da planilha acostada aos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar o ressarcimento apenas dos valores compreendidos na coluna “Juros” da planilha acostada aos autos. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, acórdão 1929591. TJDFT, Acórdão 2052997, 0740707-75.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; Acórdão 1936167, 0718423-10.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1929591, 0709809-16.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.